Tribunal: CARF
Processo: 13896.911573/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911573/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.973 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
SAFILO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 18/05/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Marcelo
José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911573/2012-17
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911573/2012-17

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no
15628.28656.200812.1.3.04-0265,, transmitida em 20/08/2012, cujo pedido de compensação a
ela vinculado não foi homologado, nos seguintes termos:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911573/2012-17

Requer, por fim, o reconhecimento do crédito com a homologação da
compensação.

Em sessão de 31 de julho de 2019 (e-fls. 73) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Consideraram os julgadores que a DCTF retificadora que alterou o débito de
IRRF para R$ 40.303,34, divergia da declaração DIRF (também elaborada pela empresa) que
declarava retenção no valor de R$ 40.144,81.
E evocando o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015,
entenderam os julgadores que a recorrente não trouxe ouros elementos de prova que
justificassem a retificação da DCTF.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.89 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, passa a discorrer sobre a suspensão da exigibilidade dos débitos
controlados nos presentes autos e traça breve relato do tema tratado.
Em seguida, afirma que a DCTF retificadora foi transmitida antes do despacho
decisório e que juntou aos autos documentação suficiente para a comprovação do seu crédito,
como “como a DCTF retificadora e comprovante de pagamento de DARF (mais do que
suficiente para demonstrar o pagamento em duplicidade)”.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911573/2012-17

Alega que o Parecer Normativo Cosit 02/2015 seria inaplicável ao caso pois a
DCTF foi transmitida antes de sua edição, em 2012:
15. A decisão ora recorrida entendeu por bem a aplicação do Parecer Normativo
Cosit 02/2015 que, em suma, estabelece que as informações prestadas em DCTF
retificadora, como no caso em tela, podem tornar apto o pedido de compensação,
quando não contiver informações divergentes em outras declarações. Assim, em
decorrência de divergência de informações entre a DCTF e a DIRF, entendeu que não
há provas contundentes do crédito, sendo inaceitável o pedido de compensação em
razão da divergência de informações.
16. Ocorre que a DCTF retificadora foi apresentada em 2012, quando
inexistia o entendimento firmado no Parecer Normativo Cosit 02/2015.”
E prossegue:
“18. Mais a frente, o art. 103, inciso I, do mesmo diploma legal, estabelece que
os atos administrativos a que se refere o inciso I do art. 100 entram em vigor na data
da sua publicação:
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na
data da sua publicação;
19. Portanto, quando foi apresentada a DCTF retificadora não havia qualquer
entendimento pela Receita Federal de que informações divergentes em outras
declarações retiravam a eficácia da DCTF retificadora de comprovar o seu crédito, o
que não pode servir agora, de base para o indeferimento da compensação.”

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito e que suas comunicações sejam enviadas para a “Avenida Marginal Projetada, no 1810,
Jardim Mutinga, Barueri, São Paulo CEP 06460-200”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911573/2012-17

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 24/02/2015 conforme e-fls. 37;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 20/03/2015 conforme e-
fls. 39
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Intimações encaminhadas aos procuradores.
A recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos procuradores.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada
no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

DO MÉRITO
Entendo não assistir razão à recorrente.
O acórdão recorrido indeferiu seu recurso motivado pela falta de documentação
que comprove o erro no preenchimento da DCTF original. Mas neste ponto, é importante
observar qual seria o erro de preenchimento alegado pela recorrente.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911573/2012-17

O Acórdão recorrido deixou claro que as duas últimas DCTF retificadoras,
sendo uma transmitida antes e outra após o despacho decisório, declaravam que a retenção de
IRRF que a recorrente realizou como fonte pagadora no código 0561 somava R$ 40.303,34,
enquanto que a DIRF que a própria empresa elaborou e transmitiu (na qualidade de fonte
pagadora) informa que foram retidos R$ 40.144,81.
E na sua manifestação de inconformidade a empresa apresenta uma tabela das
retificações ocorridas em que demonstra que o valor pago de IRRF via DARF é de R$
40.303,34: (e-fls.35)

E é importante observar que o despacho decisório foi elaborado com base nas
informações prestadas na DCTF retificadora transmitida em 28/12/2012, o que significa que a
própria DCTF retificadora que a recorrente argumenta ser a prova suficiente de seu crédito
demonstra que a totalidade do valor recolhido em DARF foi utilizado em amortização de
débitos.
A recorrente retificou novamente a DCTF em 23/01/2013 (e-fls. 79) mantendo o
valor do IRRF de código 0561 de abril de 2012 em R$ 40.303,34 (e-fls. 113). Tal retificação
ocorreu após a ciência do despacho decisório e após o protocolo da sua Manifestação de
inconformidade (em 07/02/2013).
Portanto, tanto a DCTF transmitida antes do despacho decisório quanto a
transmitida após confirmam que a declaração de confissão de débitos soma R$ 40.303,34, o que
está em conflito com a declaração DIRF que afirma que o valor total retido é de R$ 40.144,81
A DCTF tem efeito de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5o do Decreto-lei n.o 2.124, de
1984, e Instruções Normativas da SRF e RFB que dispõem sobre a DCTF).
Os débitos informados podem ser objeto de cobrança administrativa e, caso não
liquidados, são enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Mas a retificação da DCTF deve estar acompanhada de provas documentais
hábeis e idôneas que comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração original, tal
como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911573/2012-17

autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, não basta a mera transmissão de declaração DCTF retificadora para
que reste comprovada as alterações na apuração da base de cálculo do tributo que daria origem
ao crédito pleiteado. A retificação da declaração deve estar lastreada por dados da escrita
contábil e fiscal do contribuinte e de documentação apta a lastrear os registros.
Para retificar declaração com efeito de confissão de dívida, para alterar a base de
cálculo do tributo que dá origem ao direito creditório, após a decisão administrativa que
indeferiu o pedido com base em dados da declaração original, cabe a apresentação de
documentação de suporte. Não basta apenas retificar a DCTF para se concretizar uma
alteração na base de cálculo dos tributos. Há que se motivar, justificar, demonstrar com clareza
as razões da alteração.
No presente caso, a recorrente alega no recurso à 1a instância que seu direito
estaria demonstrado na DCTF retificada em 28/12/2012. Mas conforme bem demonstrado
pelo Acórdão recorrido, esta DCTF sequer demonstra o crédito pleiteado.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Os julgadores mencionam o Parecer Normativo Cosit 02/2015 apenas em
resposta à alegação da recorrente de que cometeu erro na elaboração da DCTF. E ocorre que tal
erro não foi até o momento comprovado pela recorrente.
O despacho decisório de e-fls. 33 indeferiu o crédito pois o valor total do DARF
de R$ 27.043,26 foi totalmente vinculado à débito de IRRF de PA 30/04/2012.
A DCTF retificadora de 28/12/2012, a qual a recorrente alega ser a prova de seu
crédito informa que o débito de IRRF 0561 de abril de 2012 soma R$ 40.303,34 o qual foi
vinculado a diversos DARFs, incluindo o DARF de R$ 27.043,26 objeto do PER/DCOMP aqui
analisado:
Pagamentos vinculados ao débito
(e-fls. 6/7)
R$ 25,52
R$ 64,73
R$ 1.296,29
R$ 11.915,90
R$ 27.000,90
Total dos DARFS
R$ 40.303,34
Débito declarado em DCTF de
25/12/2012 (e-fls. 6)
R$ 40.303,34

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.973 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911573/2012-17

Portanto, resta comprovado que o DARF de R$ 27.000,90 está vinculado à debito
declarado não só na DCTF retificadora de 28/12/2012 como a declaração transmitida
posteriormente ao despacho decisório. Assim, os documentos que a recorrente alega serem a
prova de seu crédito somente comprovam o acerto da decisão da autoridade fiscal.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para conhecer do Recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como Voto.
Rafael Zedral Relator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital